Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 34.956/2025, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (Comissão Arns), requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade. Sustenta que:



    “A Comissão Arns foi fundada em 2019 por personalidades públicas com trajetórias diversas, que comungam o ideal de buscar a plena realização prática dos direitos humanos, em momento de grave ameaça ao regime democrático e constitucional.



    A entidade tem como finalidade realizar a defesa e promoção dos direitos humanos da sociedade em geral, especialmente no que diz respeito a graves violações ligadas ao discurso de ódio e ações derivadas deste, assim como atos de intolerância.



    (...)



    A Comissão estimulou a criação e participa da articulação do chamado G6, formado por OAB, CNBB, ABI, SBPC e ABC. Entre as atividades desenvolvidas estão: (i) análise do quadro geral dos direitos humanos no Brasil e da conjuntura política social; (ii) valorização da democracia e enfrentamento da pandemia do coronavírus,; (iii) ações conjuntas que contraponham o discurso do ódio e o clima de violência no país; (iv) campanhas, articulações, mobilizações e frentes em defesa da vida e da democracia. De forma conjunta, foram publicados alguns manifestos. Destacamos os seguintes: 



    • Em Defesa da Vida em 23/07/2020; 



    • Pacto Pela Vida e Pelo Brasil em 07/04/2021 – que contou com a adesão de mais de 100 entidades da sociedade civil, e foi entregue para parlamentares do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos; 



    • O Povo não pode pagar com a própria vida em 11/03/2021. 



    A Comissão também participou ativamente das discussões do PL 6764/02, sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional, na Câmara dos Deputados. 



    Além disso, elabora documentos, pedidos e manifestações destinados a autoridades públicas e tomadores de decisão (https://comissaoarns.org/documentos). Dentre eles, é possível destacar: 



    • Carta aberta aos participantes da Cúpula de Líderes sobre o clima 



    • Carta de apoio ao Projeto de Lei 827 (Despejo Zero) 



    • Carta aos deputados federais em apoio ao PL 389/2019 (Mecanismo de combate à tortura) 



    • Ofício 059-2021 - Providências Racismo - Vereadora Porto Alegre 



    • Ofício 060-2021 - Violência Policial - Mulher Pisoteada 



    • Ofício 061-2021 - Homenagem Honestino Guimaraes 



    • Ofício à PG do Estado de São Paulo (conduta de prefeito de Monte Mor) 



    • Ofício ao governador da Bahia (violações contra povos ciganos) 



    • Ofício ao prefeito de São Paulo (população em situação de rua). 



    Publica, ainda, diversas Notas Públicas, posicionando-se e dando visibilidade aos casos graves de violação aos direitos humanos no país (https://comissaoarns.org/notas). 



    Dentre essas ações, destacam-se aquelas relacionadas à proteção dos direitos constitucionais dos indígenas – inclusive neste egrégio Supremo Tribunal Federal –, na perspectiva mais ampla dos direitos humanos. A título de exemplo, a associação já (i) apresentou mais de um memorial nos autos do” (eDOC nº 167) recurso extraordinário no qual se discute a tese do marco temporal; (ii) enviou memorial ao TSE acerca do julgamento do Cacique Marcos Xucuru; (iii) elaborou ofício ao Ministério da Justiça para a adoção de medidas urgentes para a proteção das terras indígenas durante a pandemia de covid-19. Todos os documentos podem ser encontrados e consultados em: https://comissaoarns.org/documentos.



    Não poderia ser diferente, diante da experiência pessoal e profissional diversa, mas convergente, dos membros fundadores e apoiadores da Comissão. 



    É legítima, portanto, a justificativa para a participação da Comissão Arns no ARE 1.425.370, que trata de direitos decorrentes do art. 231 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que expressamente classificou as terras indígenas como “inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis” (§ 4º), cabendo a União “demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (caput), sendo “nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenha por objeto a ocupação, o domínio e a posse” desses bens da União (art. 20, XI), destinados ao “usufruto exclusivo” e à “posse permanente” de seus habitantes tradicionais (§ 2º). 



    A Comissão crê que pode colaborar, com sua experiência na defesa de direitos humanos e conhecimento da questão indígena, para uma nova compreensão importante julgamento do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante disso, ante a relevância da matéria e a representatividade adequada da Comissão Arns, a Peticionária atende aos requisitos para ser admitida como amicus curiae e tem contribuições à causa, a fim de que seja possível tomar a melhor e mais adequada decisão.



    (...)



    As terras indígenas desempenham papel fundamental para o equilíbrio climático. Por isso, os impactos que podem vir a acontecer em razão da mineração em seu interior, assim como os impactos que já ocorrem em seu entorno, todos com potencial lesivo para inviabilizar o núcleo essencial dos direitos indígenas previstos no art. 231, § 1°, da CRFB, demandam criteriosa discussão científica. 



    Tal premissa torna-se ainda mais relevante no contexto das mudanças climáticas. A proteção de terras indígenas resulta em uma série de benefícios socioambientais de diferentes naturezas e em diferentes escalas (...)



    Os povos indígenas são os primeiros a sofrer com as mudanças climáticas 10 – e também os principais responsáveis por evitar que elas se acelerem. As terras indígenas atuam na regulação do clima e dos regimes de chuva, o que gera benefícios para toda a sociedade. Especificamente na Amazônia, essas terras representam não só uma barreira contra o desmatamento, mas também um sorvedouro de gases de efeito estufa. 



    Em recente Nota Técnica, um grupo significativo de pesquisadores apresentou resultados da quantificação da importância das terras indígenas amazônicas em prover a umidade (vapor d’água) que gera chuvas em regiões de produção agropecuária no Brasil” (eDOC nº 167)



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a requerente detém representatividade adequada e matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciando tema que perpassa por especificidades que vão desde a pesquisa e a lavra de recursos minerais até a proteção aos direitos e interesses de Povos Indígenas e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (Comissão Arns) e, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de colaborar em audiências.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente